Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-88.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal estabelecida.
2. Constatado erro material no dispositivo da sentença, a retificação, de ofício, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.